Tribunal: TJMT
Processo: 1024268-49.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024268-49.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA DE OLIVEIRA MONTES - CPF: 055.236.631-58 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1024268-49.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

CAMILA DE OLIVEIRA MONTES

Recorrido(s):

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta:
300

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRAS REALIZADAS EM SUPERMERCADO – ERRO DE PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX – IMPEDIMENTO DE SE RETIRAR DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABALECIMENTO – SUPOSTA DEMORA DE MAIS DE 40 MINUTOS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DIANTE DOS DEMAIS CONSUMIDORES – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO

DE EXTRAPOLAMENTO DA ESFERA PATRIMONIAL -

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente o pedido inicial, ao argumento de que não ficou demonstrado qualquer lesão ou violação da honra da demandante.

2.

A recorrente

sustenta que na data de 15/06/2022 realizou compras no estabelecimento da ré no valor total de R$ 637,41, cujo pagamento se deu da seguinte forma: R$ 350,00 no cartão de crédito e R$ 287,41 por meio de PIX.

3.

Contudo, por erro no sistema interno da parte demandada, não fora realizada a confirmação do pagamento efetuado via PIX, sendo

impedida de deixar o estabelecimento até a resolução do problema, o que lhe causou extremo transtorno.

4.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido de danos morais seja julgado procedente, posto que fora exposta à situação humilhante e vexatória em decorrência de erro sistêmico na validação do pagamento do mercado recorrido, o que seria suficiente para configurar a indenização por danos morais pretendida.

5.

O recorrido pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

6.

Da análise dos autos, observa-se que não assiste razão à recorrente quanto à pretensão de reparação pelos danos morais supostamente sofridos em decorrência do erro de confirmação do parcial realizado em um dos estabelecimentos do demandado, porquanto não se está diante de dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

7.

Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

8.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

9.

De sua vez, em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral

sofrido.

10.

Na hipótese destes autos, embora a recorrente defenda que o fato narrado lhe causou extremo transtorno e aborrecimento, visto que foi submetida à situação constrangedora perante os demais consumidores que estavam em compras, vê-se que as fotografias e vídeos trazidos aos autos não são suficiente para provar que tenha sido exposta a situação apta a lhe causar os danos pretendidos.

11.

Isso porque, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

12.

Desse modo, ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior à recorrente, mormente porque não há qualquer notícia de violação a qualquer direito personalíssimo demandante, não há falar em condenação ao pagamento de danos morais.

13.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023